Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DE 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA O CASO DE DESEMPREGO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE DO ALIMENTADO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da Constituição Federal, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”.
2. A obrigação é de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.
3. As necessidades do menor alimentado são presumidas, enquanto a incapacidade financeira do alimentante deve ser demonstrada. Dessa forma, a alegação do alimentante de que possui dívidas e que tem que sustentar a sua genitora sem a apresentação das provas aptas para demonstração do comprometimento sua renda se revela insuficiente para autorizar a revisão do valor da pensão arbitrada pelo Juízo de origem.
4. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia fixada em 20% salário dos rendimentos brutos do alimentante, observados os descontos compulsórios, e o percentual de 30% do salário-mínimo para o caso de desemprego, em favor de seu filho, é razoável e proporcional às possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando em sua idade atual, atende à natureza da obrigação.
5. Recurso conhecido e não provido.